Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0734893-72.2021.8.07.0000 PACIENTE: DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO IMPETRANTE: WELLINGTON FARIAS MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 171, caput, e 171, § 2o, inc. I, c/c 69, todos do Código Penal. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante a ausência dos requisitos da segregação cautelar, uma vez que o paciente não causa temor na sociedade e o crime teria sido praticado há muito tempo, sem violência ou grave ameaça. Tece diversas considerações acerca das medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser a prisão preventiva utilizada apenas em casos extremos. Aponta a grave situação a qual se encontra submetido o paciente, em razão da pandemia, colacionando recomendações expedidas pelo CNJ, que fundamentariam a concessão da liberdade provisória postulada. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Além disso, possui dois filhos acometidos de enfermidades, que necessitam do seu acompanhamento e subsistência. Colaciona laudos médicos atuais acerca do estado de saúde deles. Ressalta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, haja vista que o paciente encontra-se preso há 110 dias, não tendo sido submetido a interrogatório até o presente momento. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas diversas cautelares ou convertida em domiciliar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a decisão ora atacada, em princípio, contém fundamentos suficientes à demonstração da necessidade da prisão preventiva, porquanto, conforme mencionado pelo julgador monocrático, o paciente tem reiteradamente praticado delitos e encontrava-se foragido até o momento do cumprimento da ordem de segregação. Portanto, constata-se que sua liberdade coloca em risco a ordem pública e, além disso, a segregação é necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal, conforme, inclusive, já analisado por ocasião do julgamento dos HBCs 0722923-75.2021.8.07.0000 e 0723756-93.2021.8.07.0000. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Consigne-se que denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, o que evidencia a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Por outro lado, em que pese demonstrado que os filhos maiores do paciente encontram-se em acompanhamento e tratamento médico atualmente, não houve qualquer comprovação de que eles dependeriam exclusivamente do paciente. As condições favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição de eventual ilegalidade não se restringe a critérios matemáticos, devendo-se analisar, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se a demora é injustificada. No caso, observa-se que a prisão do paciente foi revista pelo Juízo de origem em 26/10/20201 e que foi designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 23/11/2021, o que afasta, a princípio, a alegação de constrangimento ilegal. Portanto, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator